Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-03.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802544-03.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GLEICIANE DE MENES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento de custas para nova diligência após tentativa infrutífera de cumprimento de liminar.

2. A parte autora sustentou ter recolhido regularmente as custas iniciais e que a ausência de preparo para ato específico não configura ausência de pressuposto processual, nem autoriza a extinção sem prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento de custas para diligência, sem prévia intimação pessoal da parte autora, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação foi regularmente proposta, instruída com os documentos necessários, com recolhimento das custas iniciais e deferimento de liminar, inexistindo vício relativo aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

5. O não recolhimento de custas para nova diligência pode, em tese, caracterizar abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressuposto processual.

6. A decretação de extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência não observada no caso concreto.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige a prévia intimação pessoal como condição de validade da sentença extintiva por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento de custas para diligência não configura, por si só, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e §1º; art. 1.026, §2º; art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.10.2022
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802544-03.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: GLEICIANE DE MENES SOUZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO HONDA S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
GLEICIANE DE MENES SOUZA
, ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 35136043)
:

“(...) No caso em apreço, verifico que a parte autora foi intimada para recolher as custas da diligência em 6/8/2025 (ID 153775093), tendo registrado ciência em 8/8/2025, cujo prazo se encerrou em 1/9/2025, consoante informação constante no Sistema PJE-1º Grau, sem que tenha cumprido a deliberação, inviabilizando o cumprimento das medida liminar e, por conseguinte, da citação da parte requerida, ensejando a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar deferida nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, se pendentes, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Outrossim, considerando que o presente feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam o trâmite em segredo de justiça, consoante previsão do art. 189 do Código de Processo Civil, determino a baixa no sigilo processual existente nesta ação.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para ulterior deliberação.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Prestigiando o Provimento 003/2009 — CJ que normatiza o procedimento que dispensa a elaboração de mandado de comunicação, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como os princípios da eficiência, economia e celeridade processual, serve cópia da presente sentença entregue às partes ou a quem de direito com poderes, devidamente certificado nos autos, como MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

DAVID JACOB BASTOS

Juiz de Direito

Auxiliando no âmbito do Núcleo de Justiça 4.0

Portaria nº 1481/2025-GP”

Inconformado, BANCO HONDA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35136044)
sustentando que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, mostra-se equivocada e desproporcional, porquanto presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como demonstrados o interesse e a legitimidade da parte autora. Aduz que houve o regular recolhimento das custas iniciais e das diligências, não sendo a eventual ausência de custas para ato específico causa apta a ensejar a extinção do feito, mas, quando muito, o indeferimento da diligência, além de exigir prévia intimação pessoal. Defende a violação ao princípio da proporcionalidade e à legislação processual, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 35136050.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se juridicamente adequada diante da ausência de recolhimento de custas para diligência, após o regular processamento da demanda.

Adianto que
assiste razão ao banco recorrente
.

No caso concreto, verifica-se que a ação foi regularmente proposta, com a devida instrução da inicial
(ID 35136021
e documentos de
IDs 35136022 a 35136034
), bem como houve o recolhimento das custas iniciais
(IDs 35136036 e 35136037)
, tendo sido, inclusive, deferida a liminar de busca e apreensão (
ID 35136038)
e expedido o mandado correspondente
(ID 35136039).

A diligência restou infrutífera
(ID 35136040),
circunstância que, por si só, não evidencia ausência de pressuposto processual, mas apenas a necessidade de adoção de providências para o regular prosseguimento do feito.

Contudo, o juízo de origem, com base na ausência de recolhimento de custas para nova diligência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
(ID 35136043),
entendimento que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

É imprescindível destacar que
o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas.
Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente.2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.

2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso.

3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.

4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Assim, a extinção do feito ocorreu de forma prematura e em afronta ao devido processo legal, uma vez que
o banco apelante não foi pessoalmente intimado para regularizar o vício apontado, tampouco teve apreciado seu pedido de dilação de prazo
.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de dilação e das providências necessárias à satisfação das diligências executivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com observância do disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não realizada a citação válida da parte contrária, não há condenação em honorários advocatícios.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026